Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Execução penal. Competência. Progressão de regime. Ilegalidade não demonstrada.
1 – Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP).
2 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância, sobretudo se não há qualquer indício de ilegalidade na execução da pena a ser corrigida, de plano, por meio de habeas corpus.
3 – Ordem denegada.